Tribunal: TJSP
Processo: 2097484-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2097484-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS EDUARDO DE GÁSPARI VALDEJÃO, é embargado
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097484-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1561 – JEMM – BABZ
- AFMB
2
Embargos de Declaração
Processo no. 2097484-83.2020.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Embargante: Carlos Eduardo de Gáspari Valdejão
Embargada: Notre Dame Seguradora S.A.
Comarca: São Paulo
Juíza: Tonia Yuka Koroku
Voto no 1561
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão, obscuridade e contradição. Vícios inexistentes.
Razões recursais que se destinam, essencialmente, à
rediscussão da matéria já apreciada quando do
julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes
incabíveis. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão lançado a fls. 225/231, que deu provimento ao recurso interposto da
executada para acolher a impugnação e extinguir a execução das astreintes, objeto do
incidente de cumprimento de sentença de no 0059464-82.2019.8.26.0100.
Embarga o agravado, sustentando, em síntese, que o v.
acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição, porque (i) desconsiderou a
preclusão da decisão que fixou a multa diária, (ii) a ré permaneceu sem cumprir o
preceito que lhe cabia, fixado pelo juízo, mesmo após o autor ter cumprido o que lhe
tocava e (iii) não havia prazo para que o autor depositasse, em juízo, a quantia
referente as mensalidades atrasadas, correspondente ao valor de R$ 10.000,00.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado. As provas produzidas foram valoradas individual e conjuntamente, e não
passam os declaratórios de tentativa de modificar a decisão proferida, em nítido
caráter infringente. Em outras palavras, o recurso apresentado a rigor releva
inconformismo do embargante, que, cediço, não é de ser apreciado pela estrita via
dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097484-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1561 – JEMM – BABZ
- AFMB
3
Depreende-se que, em sede recursal, foi dado provimento ao
recurso da requerida para acolher a impugnação por ela apresentada, e, por
consectário, extinguir a execução das astreintes (proc. no
0059464-82.2019.8.26.0100).
Neste ponto, calha transpor excerto do v. Acórdão:
“Depreende-se da leitura da decisão supracitada que o juízo
a quo condicionou a reativação do plano (e a sua não suspensão) ao depósito em
juízo das mensalidades relativas a janeiro, fevereiro, março e abril, de uma só vez, o
que somente foi realizado em 13/6/2019 (fls. 195/200).
E não há que se falar na ausência de emissão de boletos pela
operadora de saúde, uma vez que a decisão determinou o depósito do valor em
atraso em juízo.
Logo após, sem nem mesmo intimar a operadora de saúde
sobre o depósito, foi prolatada sentença (fls. 201/205).
Pelo exposto, vê-se que a execução de multa diária de
R$1.000,00 a supostos 212 dias de atraso no adimplemento da obrigação é
descabida, tendo em vista a suspensão da prestação de serviços ter se dado tão
somente em razão do inadimplemento.
Inclusive a decisão acima mencionada foi objeto do agravo
de instrumento n.o 215074-84.2019.8.26.0000, distribuído a esta Relatoria, em cujo
acórdão se consignou que:
“Não obstante, do exame dos autos originários vislumbra-se
que o agravado não recolheu o valor fixado pelo magistrado, ou ao menos não
comprovou o recolhimento. Diante disso, por consequência, tampouco deve subsistir
a obrigação da agravante de evitar o desligamento do plano que, como aventado
anteriormente, já havia até mesmo sido cancelado quando da distribuição da ação”.
Por consectário, considerada regular a conduta da
agravante, não se vislumbra a má-fé apontada pelo agravado.
À luz de todo exposto, de rigor o provimento do recurso para
acolher a impugnação e extinguir a execução das astreintes (cumprimento de
sentença n.o 0059464-82.2019.8.26.0100).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097484-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1561 – JEMM – BABZ
- AFMB
4
Além disso, sustenta o embargante que a decisão colegiada,
ora vergastada, desconsiderou a ocorrência da preclusão com relação à fixação da
multa diária por descumprimento. Entretanto, cumpre esclarecer que aquilo que se
discute aqui é a possibilidade de incidência das astreintes, em virtude da atuação da
ré, e não se devem ser aplicadas, majoradas ou minoradas, por exemplo.
Em outras palavras, não se está ponderando se deve, ou não,
ser fixada a referida multa cominatória, vez que este ponto, em verdade, resta
precluso. Mas, o que se pondera aqui, é se a atitude da ré enseja, ou não, a incidência
das astreintes já fixadas, assunto que, de forma alguma, se encontra precluso.
No mais, afirma que a ré permaneceu sem agir de acordo com
a obrigação fixada em tutela de urgência, ainda depois de efetuar o pagamento das
mensalidades em atraso. Entretanto, olvida-se de mencionar que o contrato já havia
sido rescindido, ante sua inércia com relação ao cumprimento da obrigação de
pagamento que lhe era incumbida.
O argumento de que não havia prazo para o autor depositar a
quantia determinada pelo magistrado de primeiro grau tangencia a má-fé, eis que, em
outras palavras, faz-se entender que, por não constar expresso prazo de depósito,
poderia seguir como beneficiário da operadora sem que, para isso, tivesse de efetuar
qualquer contrapartida.
Uma vez mais, calha deliberar, embora a rigor fosse
desnecessário, que em nenhum momento foi conferida ao embargante a benesse de
gozar dos benefícios oferecidos pelo plano de saúde sem que tivesse de pagar por
isso.
Logo, vê-se que a questão trazida à tona foi analisada e, como
se não bastasse, completamente ponderada quando da prolação da decisão colegiada,
pelo que se exarou o mandamento construído que apreciou todos os pontos peculiares
da demanda.
Entretanto, o resultado do julgamento, que não acolheu
integralmente a tese sustentada pela embargante, não dá azo à revisão da matéria,
como almeja afinal, não serve o recurso à rediscussão de temas já apreciados.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097484-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1561 – JEMM – BABZ
- AFMB
5
da lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097484-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1561 – JEMM – BABZ
- AFMB
6
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Em suma, a não concordância do embargante com relação ao
acolhimento da impugnação apresentada pela agravante, que extinguiu a execução
proposta pelo agravado, questão já apreciada e julgada, não macula de vício o
Acórdão que intenta discutir, simplesmente pelo fato de não ir ao encontro de sua
pretensão.
Ante o exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator